Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE SE COMPROVAR AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE PROVA TESTEMUNHAL, O QUE FOI REQUERIDO OPORTUNAMENTE. INVIABILIZADA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA, MALGRADO PEDIDO FORMULADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O RECORRENTE POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALEGANDO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 17/11/2019 E QUE A DESPEITO DE TER COMUNICADO DE FORMA IMEDIATA A EMPRESA CONCESSIONÁRIA ACERCA DO EVENTO CORRIDO, SOMENTE HOUVE O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS 20H (VINTE HORAS) DO FATO;
2. É CEDIÇO QUE O JULGADOR TEM O COMANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A ELE CABE SENTIR-SE APTO OU NÃO PARA A PROLAÇÃO DO “DECISUM”, COM BASE NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CPC.
3. A presente ação indenizatória por danos morais, não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange aos motivos da interrupção do fornecimento do serviço essencial e o prazo para o seu restabelecimento, após a queda da energia ocorrida em 17/11/2019, configurando causa mista que impõe o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que, não enseja julgamento antecipado.
4. OS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA EMPRESA RECORRIDA NÃO COMPROVAM QUE O SERVIÇO FORA SUSPENSO EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR E QUE FORA RESTABELECIDO EM APENAS 05 (CINCO) HORAS, O QUE RESTOU VEEMENTEMENTE IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. ADEMAIS, AS AFIRMAÇÕES TECIDAS TANTO NA EXORDIAL QUANTO NA CONTESTAÇÃO – CAUSA E DURAÇÃO DA QUEDA DE ENERGIA – PODEM SER FACILMENTE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE PROVA TESTEMUNHAL.
5. NESTE PONTO, SALIENTO QUE O RECORRENTE PUGNOU, TANTO NA INICIAL COMO EM IMPUGNAÇÃO PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
6. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, TAL COMO EXPRESSAMENTE REQUERIDO, TROUXE MANIFESTO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR, IMPONDO-SE, DESSA FORMA, A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, HAJA VISTA QUE VIOLADOS OS PRIMADOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.o, INCISOS LIV E LV, DA CF/88.
7. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
8. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002286-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NILSON NUNES DA SILVA - CPF: 503.471.011-00 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020